Tribunal: TJDFT
Processo: 0718817-05.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-06
Data de publicação: 2026-05-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. INOCORRÊNCIA. DECISÃO QUE ENFRENTOU TODOS OS PONTOS ABORDADOS PELO EMBARGANTE. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. CONHECIMENTO E DESPROVIMENTO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por Banco do Brasil S/A contra acórdão da Sexta Turma Cível que deu parcial provimento à apelação interposta por Paulo Senna Gonçalves e condenou o banco recorrente à devolução de 50% do valor pago no boleto contestado, em razão da culpa concorrente entre o consumidor e o fornecedor e a falha na prestação de serviço da instituição financeira.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em avaliar se houve omissão no acórdão embargado que justifique a integração do julgado.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz, de ofício ou a requerimento, e corrigir erro material no acórdão recorrido (art. 1.022 do Código de Processo Civil – CPC).
4. A omissão que justifica a integração do julgado é a que diz respeito à questão suscitada pela parte e imprescindível à resolução do conflito.
5. O julgado analisou suficientemente as questões necessárias à solução da causa, de forma congruente e bem fundamentada. Não há qualquer vício a ser sanado.
6. O mero inconformismo da parte não autoriza a integração do julgado. A reforma do acórdão deve ser requerida por meio do recurso cabível para essa finalidade, direcionado aos tribunais superiores.
7. A simples oposição de embargos de declaração para exame de questão federal ou constitucional no tribunal hierarquicamente inferior é suficiente para o conhecimento de eventual recurso especial ou extraordinário.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e não provido.
Legislação relevante: Código de Processo Civil (CPC), arts. 1.022, 1.025 e 1.026, §3o.
Acórdão relevante: Superior Tribunal de Justiça, Agravo Interno no Agravo em Recurso Especial, AREsp 2398120, Relator Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 18/12/2023.